Tribunal: TJPA
Processo: 0808014-36.2024.8.14.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): RICARDO FERREIRA NUNES
Órgão julgador: RICARDO FERREIRA NUNES
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 9047 - Efeitos
Data de julgamento: 2024-08-13

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) - 0808014-36.2024.8.14.0000

AGRAVANTE: ANTONIO MARCOS GOMES ARAUJO

INTERESSADO: ITAU S/A

RELATOR(A):
Desembargador RICARDO FERREIRA NUNES

EMENTA

AGRAVO DE INSTRUMENTO. BUSCA E APREENSÃO. ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA.DECISÃO QUE DEFERIU A LIMINAR DE BUSCA E APREENSÃO. CONSTITUIÇÃO EM mora DO DEVEDOR CONFIGURADA.notifIcaÇÃO enviada ao endereço indicado no contrato.TEMA 1132 STJ. VALIDADE DA ASSINATURA ELETRÔNICA. DECISÃO MANTIDA.recurso conhecido e DESprovido, à unanimidade.

ACÓRDÃO

Acordam os excelentíssimos desembargadores integrantes da 2ª Turma de Direito Privado do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade de votos, em CONHECER e NEGAR PROVIMENTO ao recurso de apelação, nos termos do voto do eminente desembargador relator.

RELATÓRIO

RELATÓRIO

Cuida-se de
AGRAVO DE INSTRUMENTO
interposto por
ANTONIO MARCOS GOMES ARAUJO
contra a decisão proferida na ação de busca e apreensão proposta por
ITAU S/A
, a qual deferiu a liminar de busca e apreensão, nos seguintes termos:

“Nos termos do art. 3º do Decreto-Lei nº 911/69, o autor comprovou a mora do devedor, conforme documento ID Num. 113929840, constante nos autos. Isto posto, DEFIRO liminarmente a medida de busca e apreensão do seguinte bem e de seus respectivos documentos:Marca: VOLKSWAGEN, Modelo: VIRTUS 1 6 MSI 16V, Ano: 2020, Cor : BRANCA , Placa: QVG1C27, RENAVAM: 1238564620 CHASSI : 9BWDL5BZ4MP008459, como descrito na petição inicial.”
”

No recurso, defende a nulidade da notificação extrajudicial porque desacompanhada de procuração e invalidade da assinatura eletrônica posta no contrato de financiamento do veículo. Ao final , postulou o conhecimento e provimento do presente recurso.

Indeferi o pedido de efeito suspensivo. (ID 19704393 )

Sem Contrarrazões (ID 20367095)

Coube-me a relatoria do feito por distribuição.

É o relatório.

Inclua-se o presente feito na próxima sessão de julgamento virtual.

Belém, 29 de julho de 2024.

Des. RICARDO FERREIRA NUNES

Relator

VOTO

VOTO

1.

Juízo de admissibilidade.

Presentes os pressupostos de sua admissibilidade,
conheço
do recurso de apelação.

2.

Razões recursais.

Conforme relatado, busca o agravante a reforma da decisão que deferiu a liminar de busca e apreensão.

No recurso, o agravante

defende que não houve regular constituição em mora, tendo em vista que a notificação teria sido assinada pelo patrono do requerente.

Entendo que o recurso não merece ser acolhido.

No caso concreto, a probabilidade de provimento do recurso se enlaça à nulidade da notificação extrajudicial e invalidade da assinatura eletrônica. Com relação à notificação extrajudicial, inviável acolher o argumento de nulidade porque desacompanhada de procuração, vez que, analisando referido documento, observa-se que a carta foi assinada pelo próprio autor e não por seu advogado.

Além disso, o Superior Tribunal de Justiça fixou entendimento, por meio do tema 1132 que para caracterizar a mora do devedor fiduciário basta o envio da notificação extrajudicial para o endereço informado no contrato, sendo dispensável que o recebimento da carta seja realizado pelo próprio destinatário, conforme demonstra transcrição a seguir:

Tema 1132:
“Para a comprovação da mora nos contratos garantidos por alienação fiduciária, é suficiente o envio de notificação extrajudicial ao devedor no endereço indicado no instrumento contratual, dispensando-se a prova do recebimento, quer seja pelo próprio destinatário, quer por terceiros.”

Extrai-se do entendimento do STJ que, embora não se exija a assinatura do destinatário no aviso de recebimento, deve a referida carta registrada ser enviada ao endereço do destinatário indicado no contrato.

No caso em questão, nota-se que a notificação (ID 113929840) foi encaminhada ao endereço constante no contrato (ID 113929838),deste modo, não resta dúvida sobre a constituição em mora do devedor.

Quanto à assinatura eletrônica, por ora deve prevalecer hígida a contratação, pois, conforme disposto no artigo 10 da MP 2.200 -2/2001, não há vedação a utilização de outro meio de comprovação da autoria e integridade de documentos em forma eletrônica que não utilizem certificado digital emitido por autoridade certificadora ICP-Brasil.

3.

Parte dispositiva.

Pelo exposto, e mais o que dos autos consta,
CONHEÇO
do recurso, e
NEGO-LHE

provimento, mantendo a decisão recorrida em todos os seus termos.

É o voto.

Belém,

Des. RICARDO FERREIRA NUNES

Relator

Belém, 22/08/2024